Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PENHORA DE BENS NÃO ESSENCIAIS A ATIVIDADE DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.
1. Se o embargante alega omissão e obscuridade no julgado, suas razões submetem-se ao previsto no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, merecendo conhecimento os embargos.
2. Os Embargos de Declaração, a teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O embargante, ao reagitar a matéria do agravo de instrumento, deixa evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.